Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-81.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004564-81.2021.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: DIRCEU JOSE DOS SANTOS
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ DIRCEU JOSÉ DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1004564-81.2021.8.11.0003, ajuizada em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., condenando o apelante em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade foi suspensa em decorrência da gratuidade judiciária.
O apelante sustenta que o ato ilícito está configurado pela cobrança indevida, assim necessária a reparação dos danos morais suportados, por meio de indenização a ser fixada de maneira proporcional à extensão do dano.
Argumenta que o banco, ora apelado, não apresentou documentos hábeis para comprovar a regularidade da contratação, por isso os descontos indevidos extrapolaram meros dissabores e deve ser reparado, com restituição em dobro e indenização.
Aduz que apesar de o contrato ter sido excluído, houve desconto da primeira parcela do empréstimo, o qual foi celebrado de forma fraudulenta, configurando a prática do ato ilícito.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada nos termos ora aduzidos.
Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso, e considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ DIRCEU JOSÉ DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1004564-81.2021.8.11.0003, ajuizada em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., condenando o apelante em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade foi suspensa em decorrência da gratuidade judiciária.
Extrai-se da peça preambular que o apelante ajuizou a presente ação em razão do empréstimo realizado em seu nome, no valor total de R$ 8.255,32 (oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro), cuja contratação não teria sido realizada por ele.
Angularizado o processo, o apelado apresentou contestação, na qual esclareceu que o empréstimo não se aperfeiçoou, e que foi excluído antes da efetivação de qualquer desconto. Impugnada a contestação, sobreveio a sentença, na qual os pedidos da exordial foram julgados improcedentes, nos termos retromencionados, razão pela qual se insurge nesta instância.
Feito esse breve introito elucidativo, passo à análise do recurso.
Infere-se da situação fática que se trata de relação consumerista em que incide o consignado no Verbete n. 297 do STJ que reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, portanto, tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.
Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada pelo Doutrinador, NUNES RIZZATO, nos seguintes termos:
“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.
Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).
Nessa linha de raciocínio, a instituição financeira, tida como fornecedora, possui dever o precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de equívocos decorrentes dos atos praticados por seus prepostos ou terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira.
Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração da culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio. Contudo, a dispensabilidade da demonstração da culpa, não exime a parte de comprovar a prática do ato ilícito.
Nesse contexto, apesar de o apelante apresentar extrato que consta lista de empréstimos feitos em seu nome, vislumbra-se do aludido documento que de fato não houve desconto algum, uma vez que a previsão de início do contrato estava prevista para o dia 07/12/2020 e a exclusão da contratação foi realizada em 04/12/2020 (ID 103460961, p. 1).
Desse modo, inexistiu qualquer prejuízo ao apelante. Ademais, este não apresentou qualquer prova de que houve o desconto da primeira parcela, como narra. Portanto, ele não logrou êxito em comprovar qualquer cobrança, por essa intelecção é que não se evidencia a ocorrência de ato ilícito passível de indenização.
Sobre o ônus probatório durante o processo o Doutrinador, Cássio Scarpinella, elucida que:
"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente.
De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o suporte fático a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de seu direito. [...]
O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz." (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).
A propósito:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CANCELADO PELO BANCO - DESCONTOS EM CONTA ESTORNADOS - FALHA DO BANCO - NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. - Pedido de indenização por danos morais em razão de descontos realizados em conta, relativos a empréstimo consignado, sem que a instituição bancária tenha disponibilizado os valores mutuados - Em que pese o cancelamento do contrato em razão de erro nos dados do cliente, se as quantias descontadas foram devidamente estornadas ao requerente, não há que se falar em dano - Não comprovando a parte autora que as parcelas relativas à contratação foram debitadas e não devolvidas ou, ainda, que continuam sendo descontadas pela instituição financeira, não havendo prejuízo algum, afigura-se indevida a condenação por danos morais.” (TJMG, RAC n. 10000200044790001, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)
RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CANCELADO NO DIA SEGUINTE À INCLUSÃO DO SISTEMA DO INSS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INOCORRÊNCIA DE DESCONTO DE PARCELAS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações do aposentado de modo a impor ao Banco todo o fardo probatório. Se o consumidor afirma que foi debitada, indevidamente, do seu benefício previdenciário uma parcela de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais) no mês de 12/2019, o ônus dessa assertiva é exclusivamente seu. No entanto, preferiu encobrir-se sob o manto da hipossuficiência e apenas alegar pagamento indevido. 2 – No caso, o Contrato Consignado n. 0123383971570 foi incluído no Sistema do INSS em 07/11/2019 e excluído no dia seguinte em 08/11/2019, estando patente que o manejo desta demanda se deu modo temerário e com o franco propósito de locupletamento ilícito. (TJMT, RAC 10018454520208110009, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)
Portanto, não evidenciada a prática do ato ilícito, não há que se falar em dano moral passível de indenização, razão pela qual se mostra escorreita a decisão de primeiro grau.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora